Tribunal: STF
Processo: ARE 1381173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pretende a diminuição da pena base e os benefícios da justiça gratuita. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Versão esculpatória infirmada pela prova dos autos. Testemunhas confirmam o robusto conjunto probatório e impõem de maneira estreme de dúvidas a responsabilidade criminal do acusado. Condenação era inevitável. Pena bem dosada. Réu reincidente. Inviável isentar o acusado do pagamento das custas processuais considerando seus parcos rendimentos financeiros. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas nº 718 e nº 719 do STF e na Súmula nº 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/11), além dos laudos de exames toxicológicos definitivos (fls. 97/102) e do auto de exibição e apreensão (fls. 15), bem como pela prova oral produzida.



    A autoria também restou devidamente comprovada.



    [...]



    Em que pese o louvável esforço defensivo, a versão apresentada pelo acusado não convence.



    Da detida análise dos autos, restou sobejamente comprovada a responsabilidade criminal do acusado.



    A prova é robusta ao imputar a ele a prática do delito tipificado no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.



    O laudo toxicológico confirmou a natureza entorpecente do material apreendido em seu poder.



    A quantidade e a forma como estavam embaladas as drogas dão conta do espúrio objetivo do acusado.



    Conquanto tenha negado o tráfico, asseverando que os entorpecentes não lhe pertenciam, sua fala não encontra absolutamente qualquer respaldo nos autos.



    Uma vez que o ônus de provar é daquele que alega, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal, tais teses ficaram perdidas e vazias no feito.



    (...)



    Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria da pena e das teses que lhe são correlatas. 



    Na primeira fase, a basilar foi estabelecida 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, com a seguinte justificativa:



    (...)



    No presente caso, a fração de 1/5 (um quinto) mostra-se justa e proporcional, devendo ser mantida.



    Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (fl. 139), a pena foi aumentada na fração de 1/6 (um sexto), atingindo 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso.



    Na terceira fase, a pena manteve-se no mesmo patamar.



    Pontuo que o i. Magistrado de piso agiu de maneira irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 Realmente, o ora apelante ostenta maus antecedentes e apresenta comprovada reincidência, o que, por si só, impede a aplicação da mencionada causa de diminuição, conforme previsão legal expressa.



    Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, mantenho as penas pelo delito de tráfico.



    Sendo assim, resta impossível aplicar a causa de diminuição, a qual, sequer foi objeto de irresignação defensiva.



    Foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, que não merece alteração.



    Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção dodelito, respeitados os ditames legais.



    No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social, a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da nocividade dos entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da abordagem e hediondez do crime de tráfico de drogas, exigindo tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total até que, paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social. Outrossim, as circunstâncias judiciais são negativas e o réu é reincidente.



    Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir no acusado a terapêutica prisional.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente